Tribunal: TJDFT
Processo: 0732119-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0732119-03.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HELLEN ALVES DE SOUSA TEODORO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À secretaria: anote-se substabelecimento de ID 35537892. Após, intime-se o apelante para que apresente as razões de apelação. Brasília-DF, 24 de maio de 2022. Desembargador JAIR SOARES